Tribunal: TJES
Processo: 0005235-97.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005235-97.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOHNATAN SILVA BARCELLOS

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO DO ESTIPULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Johnatan Silva Barcellos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, em ação de indenização securitária movida em face de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré à complementação da indenização securitária em valor inferior ao pretendido. O autor sustenta que não houve ciência inequívoca das cláusulas limitativas do contrato, pleiteando o pagamento integral do capital segurado por invalidez permanente por acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora deve pagar o valor integral da indenização securitária, independentemente do grau de invalidez permanente; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação quanto às cláusulas restritivas do contrato de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por invalidez permanente por acidente deve observar os percentuais previstos nas condições gerais do contrato de seguro, que estabelecem gradação conforme a extensão da perda funcional, com base em tabela da SUSEP.

O certificado individual do seguro menciona expressamente que o contrato é regido pelas condições gerais, sendo essa limitação visível e acessível ao segurado.

Laudo pericial judicial apurou grau de invalidez de 25%, justificando o pagamento proporcional da indenização, em conformidade com a tabela contratual.

A responsabilidade pela prestação de informações ao segurado, em contratos de seguro em grupo, é do estipulante, e não da seguradora, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indenização securitária por invalidez permanente por acidente deve ser proporcional ao grau de perda funcional do segurado, conforme previsto nas condições gerais do contrato.

O dever de informação sobre cláusulas restritivas, em contrato de seguro em grupo, recai sobre o estipulante, e não sobre a seguradora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.584/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.5.2023, DJe 25.5.2023; STJ, REsp 1.825.716/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.899.324/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.2.2024, DJe 29.2.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0005235-97.2016.8.08.0030

APELANTE: JOHNATAN SILVA BARCELLOS

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOHNATAN SILVA BARCELLOS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da ação de indenização securitária, ajuizada pelo recorrente contra a
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré à complementação da indenização securitária em valor inferior ao postulado na petição inicial.

Em seu recurso (id. nº 14974009), o recorrente aduz que a sentença merece reforma, sob o argumento de que a seguradora não comprovou a ciência inequívoca do consumidor quanto às cláusulas limitativas do contrato de seguro.

Afirma que o certificado individual de seguro previa cobertura para invalidez permanente por acidente no valor de R$61.562,88 , sem qualquer menção expressa ou destacada de proporcionalidade ou gradação da indenização.

Alega que não houve destaque às cláusulas restritivas, tampouco assinatura do apelante em documento que previsse expressamente tal limitação.

Com isso, requer o provimento do recurso para condenar a seguradora ao pagamento integral da indenização securitária no valor indicado na apólice.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

No que se refere ao pedido de pagamento da complementação da indenização securitária, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Verifica-se que não há controvérsia acerca da lesão sofrida e da consequente perda funcional permanente, eis que identificada lesão no ombro direito do apelado, como se vê do laudo pericial de fls. 226/235.

Superado tal ponto, ao analisar as condições gerais do contrato de seguro por danos pessoais celebrado entre as partes (fls. 65/77), há previsão expressa sobre os parâmetros para recebimento do valor em caso de invalidez permanente por acidente, utilizando-se da tabela da SUSEP para estabelecer o percentual sobre a importância segurada, a depender do grau de invalidez.

Ademais, o certificado individual do seguro menciona de maneira expressa que o contrato será regido pelas condições gerais, em poder do estipulante (fls. 186/187).

Dessa maneira, entendo que decidiu acertadamente o MM. Juiz
a quo
ao entender que (id. 14974006):

[...] Ao revés do asseverado pela parte autora, o certificado individual que lhe fora concedido possui clara ressalva/limitação de direito, no sentido de que a vigência do contrato de seguro respeitaria as cláusulas constantes nas Condições Gerais (regulamento do seguro), fato de fácil percepção (primo ictu oculi).

Destarte, não pode a parte autora, em manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva e do princípio da proporcionalidade, pleitear o valor integral da indenização securitária por meio de mera interpretação gramatical, desconsiderando a expressa ressalva quanto às Condições Gerais do contrato.

Neste sentido, insta registrar que a interpretação dada pela parte autora acaba por causar desequilíbrio contratual, violando o sinalagma do contrato. Eis que a partir de tal interpretação, seria a Seguradora ré obrigada a pagar o valor integral do capital segurado nos casos de invalidez permanente total ou parcial por acidente, tanto para um segurado que sofrera invalidez permanente total em virtude da perda de membros (v.g: amputação das duas pernas), quanto para segurado que sofrera invalidez permanente parcial em virtude de mera limitação de membro, ainda que de apenas 1 % (v.g: limitação em dedo). [...]

Reforçando essa ideia, friso que na sede extrajudicial a incapacidade foi fixada no grau de 15 % (quinze por cento), como se vê de fls.78 e 82. A prova pericial judicial, por sua vez, apurou o grau de invalidez como sendo o de 25 % (vinte e cinco por cento) (fls. 226/235).

Dessa forma, não vejo motivos para prevalecer a tese recursal no sentido de obter o pagamento da indenização securitária correspondente ao grau máximo de invalidez.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos. Para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.584/SC, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, J. 22/5/2023, DJe. 25/5/2023).

De mais a mais, sequer merece prevalecer a tese de ausência de conhecimento, por parte do segurado, acerca das previsões contratuais, o que justificaria o pagamento integral da verba indenizatória.

Na hipótese, o contrato de seguro em questão foi firmado pelo antigo empregador do apelante em prol de seus empregados, dentre eles, o recorrente (fls. 160/166).

Dessa maneira, cabia ao estipulante, e não à seguradora, o dever de prestar ao segurado informações acerca das cláusulas contratuais limitativas e restritivas de direito, a exemplo do que vem decidindo a mais recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] "no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas." (REsp 1825716/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.899.324/PR, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS
, Terceira Turma, J. 26/2/2024, DJe. 29/2/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios fixados em prol do causídico da seguradora recorrida para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, mantendo, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.